Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722624-90.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. FLAGRANTE. ENTRADA EM DOMICÍLIO. BUSCA LEGÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. REDUÇÃO DE PENA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12) e de porte de munição de uso restrito (Lei n. 10.826/2003, art. 16). A Defesa pleiteia nulidade da busca domiciliar, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime de tráfico para posse para uso próprio, aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, e reconhecimento da confissão como atenuante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a entrada policial no domicílio sem mandado judicial é lícita; (ii) determinar se estão presentes provas suficientes para a condenação por tráfico; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para posse para consumo próprio; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de culpabilidade, antecedentes, reincidência e aplicação de redutor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É legítima a entrada no domicílio sem mandado diante de fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como posse ilegal de arma de fogo, conforme Tema 280 do STF. A denúncia por violência doméstica e a informação de posse de arma de fogo justificam o ingresso dos agentes, que localizaram os objetos ilícitos na residência. 4. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos policiais e da vítima, que são harmônicos e coerentes. A versão do réu de que as drogas eram para consumo pessoal não encontra amparo nos elementos objetivos da prova, como balança, anotações e valores em dinheiro. 5. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é incabível, pois os elementos indicam depósito para difusão ilícita, e o simples fato de o réu ser usuário não descaracteriza o tráfico. 6. Na dosimetria, reconhece-se a ilegalidade da valoração negativa da culpabilidade com base em condenações anteriores já usadas como maus antecedentes, conforme Tema 1.077 do STJ. Contudo, permanece válida a valoração negativa dos antecedentes e da reincidência, sendo afastada a aplicação do redutor do § 4o do art. 33, dada a reincidência do réu. 7. Reconhece-se a confissão apenas quanto aos delitos de posse de arma e de munição de uso restrito, com compensação da agravante da reincidência, não se aplicando a atenuante ao crime de tráfico, nos termos da Súmula 630 do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 64, inciso I, do Código Penal, requerendo o afastamento da reincidência reconhecida, ao argumento de que uma condenação anterior não deve prevalecer para efeitos de reincidência quando entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior decorreu um período superior a cinco anos; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, sustentando ser devida a diminuição da pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. Assevera que a reincidência, por si só, não inviabiliza automaticamente a aplicação do referido redutor, desde que outros elementos do comportamento do réu indiquem que ele não tem uma dedicação habitual ao tráfico ou não integra organização criminosa. Sem indicar dispositivo legal federal violado, aponta que a mesma condenação anterior foi utilizada duas vezes no cálculo da pena do recorrente: inicialmente para agravar a culpabilidade, e posteriormente para valorar negativamente a personalidade do réu. Indica que tal circunstância constitui uma dupla penalização pelo mesmo fato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A reincidência do agravante foi devidamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reincidência impede a concessão do benefício” (AgRg no AREsp n. 2.701.222/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso especial quanto à alegação de bis in idem na dosimetria da pena. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, faleceria interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “No tocante à culpabilidade, verifica-se que foi valorada negativamente em razão de o sentenciado já haver sido condenado definitivamente pela prática de outro crime. Entretanto, esse fundamento não se mostra idôneo, pois contrário à tese firmada no repetitivo n. 1.077 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. Nessa linha, afasto a valoração negativa da culpabilidade.” (ID 75255192). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015